Tribunal: TJSP
Processo: 1500882-94.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Tráfico – Prova segura – Negativa do réu infirmada pelos relatos dos Policiais militares – Inexistência de provas acerca das supostas agressões e torturas sofridas– Traficância bem demonstrada – Condenação mantida – Dosimetria – Penas fixadas com critério e razoabilidade – Regime fechado mantido – Agente reincidente específico – Recurso defensivo improvido.